Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-87.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007844-87.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO DOS REIS CORREA - CPF: 072.826.692-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO - CPF: 731.716.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.983.371-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO NASCIMENTO - CPF: 002.253.771-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007844-87.2022.8.11.0015

APELANTE: FABRICIO DOS REIS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – VIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA IGUAL A QUATRO ANOS, COM INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ – RECURSO
PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se tratando de réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 [quatro] anos, que não possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser fixado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, nos termos da Súmula n. 269 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007844-87.2022.8.11.0015

APELANTE: FABRICIO DOS REIS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Fabrício dos Reis Correa
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
no regime fechado
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º e 4º, I, do CP).

Em suas razões, busca
a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena
, nos termos da Sum. 269 do STJ, ao argumento de que
“o apelante, apesar de reincidente, não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007844-87.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à modificação do regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“DOSIMETRIA: Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é reincidente, porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria, para evitar bis in idem; que não há elementos para aferir sua conduta social e personalidade, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como a teor da Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal,
fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

O acusado possui em seu desfavor a agravante da reincidência
e em seu favor a atenuante da confissão, as quais reconheço e compenso entre si, mantendo a pena provisória no mesmo patamar da pena-base.

Incide a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do CP, razão pela qual majoro a pena em 1/3, alcançando uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da reincidência e das circunstâncias concretas observadas quanto ao sentenciado, pois recentemente fora condenado por conduta similar, caracterizando a reincidência e, além de tal processo,
possui outra ação penal por furto e um inquérito com denúncia já ofertada pelo mesmo crime, revelando a reiteração criminosa
. Outrossim, já esteve preso pelos outros processos por tempo considerável e, mesmo assim, voltou a delinquir, violando o mesmo tipo penal, sendo necessário fixar-se o regime mais gravoso para suficiente repreensão penal. Ademais, sucumbiu às drogas ilícitas químicas, conforme autodeclarado, com forte possibilidade de, se colocado em liberdade neste momento (regime semiaberto ou aberto), rapidamente colocar em risco a ordem pública e a paz social desta cidade
.

Inaplicável o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, diante da fundamentação acima.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44) ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), diante da reincidência.

DISPOSITIVO - Por todo o exposto, julgo procedente a acusação, de acordo com os fatos narrados na denúncia, para: CONDENAR FABRICIO DOS REIS CORREA, por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, c/c §1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado (reincidência e fundamentos acima), bem como pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa
, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, ficando sujeita à atualização do artigo 49, § 2º e pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal”.

O apelo comporta acolhimento.

Como é de sabença vulgar, as condições pessoais do réu – art. 59, CP – e a reincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP
[1]
.

In casu
, em que pese todas as circunstâncias judiciais terem sido favoráveis ao apelante, restou reconhecida, pelo juízo sentenciante, a agravante prevista no art. 61, I, CP, em razão de uma condenação anterior transitada em julgada
[2]
, sendo lhe estabelecido o regime inicial mais gravoso [fechado].

A despeito da reincidência do recorrente, reputo ser aplicável ao caso, a Súmula n. 269 do STJ –
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”,
notadamente porque os demais argumentos utilizados pelo juízo para imputar regime mais gravoso se limitam à existência de ações penais ou registros anteriores sem condenação definitiva –
“possui outra ação penal por furto e um inquérito com denúncia já ofertada pelo mesmo crime”
, e
“já esteve preso pelos outros processos por tempo considerável e, mesmo assim, voltou a delinquir”
–, o que entendo ser inidôneos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Sodalício seguem essa orientação sumular:

“[...] Em se tratando de
condenado reincidente
, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos
e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis
, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal,
sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

“[...] É cabível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais
. Incidência da Súmula 269 do STJ. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento”. (AgRg no AREsp 1969131/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“[...] Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis,
caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
” (TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042).[...]” (N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
fixando o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena de
Fabrício dos Reis Correa.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

[1]
Código Penal: Art. 33, § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

[2]
Ação Penal n. 1015555-80.2021.8.11.0015

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022